Tribunal: STF
Processo: HC 235857
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Samuel dos Santos Pereira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 871.799/SP, nos seguintes termos:  



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de SAMUEL DOS SANTOS PEREIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 1501963- 15.2020.8.26.0536.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 167 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas). Irresignados, o Ministério Público e a defesa interpuseram apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial para redimensionar as penas em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, nos termos do acórdão de fls. 39/52.



    No presente writ, a defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal porque a quantidade e a natureza da droga [175g de cocaína] apreendida foi objeto de valoração na terceira fase da dosimetria, com redução da pena em apenas 1/6.



    Argumenta que referidos vetores podem ser utilizados apenas na primeira fase da dosimetria da pena, conforme o art. 42 da Lei de Drogas. Pugna, em liminar e no mérito, pelo restabelecimento da sentença condenatória.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada no presente caso.



    A presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023.



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus. Nesse sentido: [...].



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 8, grifei)  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    “1. requer seja concedido liminarmente o presente writ, dispensando as informações da Autoridade Coatora, com esteio no art. 660, § 2º, do Caderno Adjetivo Penal – diante da juntada das peças que comprovam a necessidade da fixação do redutor do § 4º em, 2/3 ou metade; a aplicação do regime aberto bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, FAZENDO CESSAR O ILEGAL CONSTRANGIMENTO A ELE IMPINGIDO EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DOS PERMISSIVOS LEGAIS. ADEMAIS OS REQUISITOS AUTORIZADORES A MEDIDA CAUTELAR ESTÃO PRESENTES (PERICULUM LIBERTATIS E O FUMUS BONI IURIS), CONFORME DEMONSTRADO NO CORPO DO PRESENTE ARRAZOADO.



    2. por tratar-se de evidente e flagrante ilegalidade requer o conhecimento e deferimento da ordem de ofício;” (documento eletrônico 1, pp. 22-23)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 871.799/SP (documento eletrônico 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, também a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA A PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO APONTADO COMO COATOR E QUE INDEFERIU HABEAS CORPUS. INADMISSÍVEL A IMPETRAÇÃO QUE SE TRADUZ EM MERA REPETIÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE FORMULADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPETE A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DO TEMA VEICULADO NO RECURSO, JÁ QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELO ATO APONTADO COMO COATOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/10/2021, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/8/2019, grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ainda que ‘[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental’ (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte). II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. III – Agravo a que se nega provimento.” (RHC 201.244 ED/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/11/2021, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator